Tribunal: TJBA
Processo: 8022999-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022999-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SAIONARA PORTO DE AVELAR SEARA Advogado(s): FLAVIO LUIS FERREIRA SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REALIZADA POR BUCO MAXILO. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO POR PROFISSIONAL FORA DA REDE CREDENCIADA COM REEMBOLSO INTEGRAL. POSSIBILIDADE, SALVO EM CASO DE COMPROVADA URGÊNCIA E QUANDO INEXISTEM PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. DISCUSSÃO NÃO TRAZIDA AOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. In casu, a necessidade da Agravante submeter-se ao procedimento cirúrgico, mostra-se evidente, tendo em vista, por um lado, as graves comorbidades que a acometem e, por outro, o resultado satisfativo que o tratamento deve alcançar à manutenção de sua vida. Demonstrado, portanto, a relevância da argumentação (fumus boni iuris) para conferir decisão favorável à Recorrente. Conforme previsão constante do art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, em casos como este, é cabível o reembolso das despesas médicas, nos limites das obrigações contratuais firmada entre as partes, tendo o plano profissional credenciado e caso o segurado opte por realizar procedimento com especialistas não credenciados ao plano de saúde, referente as despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde. Imperioso mencionar, que a Resolução Normativa nº 259/2011, em seu art. 3º, §2º, é clara ao dispor que para fins de garantia de cobertura será considerado o acesso a qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para o atendimento e não, necessariamente, a prestador específico escolhido pelo beneficiário. Deste modo, a Segurada deve dispor dos serviços fornecidos pelo plano de saúde, respeitando as cláusulas referentes à observância da rede credenciada, valendo-se do rol de profissionais indicados, bem como dos estabelecimentos prestadores de serviços contratados, ressalvados, o custeio das despesas por médico não credenciado ao plano de saúde, apenas e tão somente, aos casos exclusivos de urgência ou emergência, em que não for possível a utilização dos serviços vinculados ao plano contratado, ou em casos especiais. Assim, a parte Agravada deve custear e autorizar o procedimento cirúrgico, bem como todos os materiais requeridos pelo especialista responsável pela cirurgia, assegurando ainda, caso não seja realizado o procedimento por credenciado e existindo credenciado no plano para tal, o reembolso das despesas no limite estabelecido pelo contrato firmado entre as partes. Ressalte-se, a cobertura integral dos honorários apenas é possível em caso de urgência e quando inexiste profissionais credenciados ao plano de saúde, discussão ainda não trazida aos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022999-19.2025.8.05.0000, de Salvador/Ba, em que figura como Agravante SAIONARA PORTO DE AVELAR SEARA e como Agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, dar provimento parcial ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3